Tribunal: TJSP
Processo: 2031852-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS BLOQUEADAS EM CONTA DE EX-ESPOSA – ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A NATUREZA DO BLOQUEIO – ANÁLISE FEITA INDIVIDUALMENTE EM RELAÇÃO A CADA BLOQUEIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – BLOQUEIO DETERMINADO SEM INTIMAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS BLOQUEADAS EM CONTA DE EX-ESPOSA – ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A NATUREZA DO BLOQUEIO – ANÁLISE FEITA INDIVIDUALMENTE EM RELAÇÃO A CADA BLOQUEIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – BLOQUEIO DETERMINADO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – EXATA ORIENTAÇÃO DO ART. 855, CAPUT, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O agravante carece, claramente, de legitimidade processual para pleitear o desbloqueio ou arguir impenhorabilidade de ativos financeiros alheios, sob pena de violar o art. 18, caput, do Código de Processo Civil.
2 – De todo modo, ainda que fosse possível defender o direito de sua ex-esposa, não há coisa julgada acerca da matéria controvertida. Cada bloqueio deve ser examinado concretamente, uma vez que a penhora de verbas salariais, sabe-se, pode eventualmente ser autorizada, a depender de circunstâncias fáticas peculiares. Precedentes.
3 – Não há nenhuma nulidade ou violação à publicidade dos atos processuais no ato de deferir o bloqueio de ativos financeiros sem prévia ciência da parte devedora. Na verdade, é essa exatamente a orientação disposta no art. 855, caput, do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.